Tribunal: TJDFT
Processo: 0750478-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. RECORRENTE CONDENADO PELA JUSTIÇA BRASILEIRA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA A JUSTIÇA ALEMÃ. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DA VEP/DF A RESPEITO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI BRASILEIRA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TAL MANIFESTAÇÃO. ARTIGO 376 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 376 do Código de Processo Civil, a parte que alegar direito estrangeiro provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.
2. Na espécie, apesar de determinação do Juízo a quo, o recorrente não comprovou a alegação de que, na execução da pena cumprida por ele na Alemanha, seria necessária a prévia manifestação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a respeito do cumprimento dos requisitos previstos na legislação brasileira para a concessão do benefício da progressão de regime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de manifestação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF a respeito do cumprimento, pelo recorrente, dos requisitos previstos na legislação brasileira para a concessão do benefício da progressão de regime.